Tribunal: TCU
Processo: 032.215/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10529/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.215/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria de Sousa Motta (XXX.579.817-XX); Catia Regina das Neves Marques (XXX.598.787-XX); Celio Rangel dos Santos (XXX.370.307-XX); Elisangela de Jesus Simoes (XXX.884.887-XX); Gisele Soares Marques (XXX.556.777-XX); Gloria Aparecida Soares dos Santos (XXX.720.757-XX); Joel de Araujo Lopes da Costa (XXX.266.807-XX); Regina Behar (XXX.037.927-XX); Ricardo Santos de Oliveira (XXX.758.287-XX); Suzane Alves de Lima (XXX.785.297-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.